Tribunal: TJDFT
Processo: 0716464-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0716464-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE MACIEL BRITO LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ESDRAS OLIVEIRA LIMA, ROBERTA MACIEL DE BRITO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo D. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0723637-03.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de matrícula da agravante no exame supletivo do ensino médio após ter logrado êxito em processo seletivo em instituição de ensino superior. Consoante decisão de ID 10658426 foi deferida a tutela recursal liminarmente pleiteada. Posteriormente, foi proferida sentença nos autos de origem resolvendo o feito com resolução do mérito, acolhendo o pedido da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, consoante ID 88799355 daqueles autos. É o breve relatório. Decido. No caso em apreciação, conforme noticiado, foi proferida sentença acolhendo o pedido da parte autora, ora agravante, tendo o D. Juízo de origem adotado a Teoria do Fato Consumado, considerando já terem sido aplicadas as avaliações do ensino médio, com êxito da recorrente. Assim, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto o mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. Carmelita Brasil Relatora